Tribunal: TJMT
Processo: 1022694-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Agravante: MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP E OUTROS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1022694-65.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADEIREIRA FIORESE LTDA - EPP E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Soriso-MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1005456-10.2020.8.11.0040, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar que os Agravante MADEIREIRA FIORESE LTDA, MADEIREIRA JATOBA LTDA, CRUZ E BRAZ LTDA, A C P DA CRUZ COMERCIO e ARTILEGNO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA se abstenham de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduzem que no dia 11 de março de 2019, uma equipe de Policiais Rodoviários Federais abordou o veículo de propriedade da Agravante MADEIREIRA FIORESE LTDA a qual transportava produto florestal processado.
Sustentam que os Policiais Rodoviários bem como os agentes da SEMA ao realizarem vistoria no citado veículo concluíram que a carga transportada não possuía a devida licença ambiental válida, sendo constatado, também, possível reutilização da Guia Florestal para transporte.
Argumentam que aquele procedimento ambiental está sendo processado e julgado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Processo 1921-27.2019.8.11.0040 (Código 207521).
Asseveram que diante da existência do Processo 1921-27.2019.8.11.0040 (Código 207521), o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública originária e pleiteou o deferimento de tutela de urgência visando evitar novas praticas de ilícitos ambientais.
Asseguram que embora as Agravantes respondam judicialmente, perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pelos fatos narrados na inicial, elas ainda não foram consideradas culpadas pelos referidos ilícitos ambientais.
Arguem que depois do incidente de 11 de março de 2019 as recorrente não se envolveram em qualquer outro caso de descumprimento de norma ambiental, ou seja, transcorreram mais de 18 meses sem indícios de que a mesmas praticaram ou poderão de alguma forma realizar qualquer ato que afronte a legislação que visa proteger o meio ambiente.
Afirma que por esses motivos não está presente um dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial e deferida pelo Magistrado a quo, qual seja, o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento.
Isso porque, na decisão objurgada o Magistrado a quo estabeleceu apenas que os Agravantes se abstenham de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado.
Ou seja, foi determinado apenas que os Recorrentes cumpram na integra a legislação fiscal e as normas de proteção ao meio ambiente, não tendo que se falar em qualquer impedimento no desenvolvimento das atividades econômicas das Agravantes.
Em relação à multa fixada, o §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de modificação do seu valor, a periodicidade e até mesmo de sua exclusão, quando a astreinte se torna excessiva ou desnecessária, como cito:
“Art. 537. [...]
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.
Além disso, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes não se esbarram no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo depois de transitado em julgado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)
Por esses motivos, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão objurgada não seja suspensa e a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito.
Com efeito, diante da ausência de um dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, impossível se mostra o deferimento do efeito suspensivo pleiteado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato